Tribunal: TJDFT
Processo: 0744811-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744811-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: FRANCISCA TABOSA FONSECA, ODILON BARBOSA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: TANIA APARECIDA FONSECA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 48332907. Brasília, DF, 28 de junho de 2023 11:57:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador